Tribunal: TJSP
Processo: 2215031-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - ISS e taxa de licença. Pretendido redirecionamento em face do sócio – Admissibilidade – Presunção de encerramento irregular da empresa que deixa de funcionar em seu domicílio fiscal. Inteligência da Súmula 435 do STJ. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215031-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Pereira Barreto, em que é agravante
MUNICÍPIO
DE
PEREIRA
BARRETO,
é
agravado
BRASILEIRINHA
CONSULTORIA EM SAÚDE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215031-47.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 32711
[DIGITAL]
Agravo de instrumento no 2215031-47.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Pereira Barreto
Agravada: Brasileirinha Consultoria em Saúde Ltda
Comarca: Pereira Barreto
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal - ISS e
taxa de licença. Pretendido redirecionamento em face do
sócio
Admissibilidade
Presunção de encerramento
irregular da empresa que deixa de funcionar em seu
domicílio fiscal. Inteligência da Súmula 435 do STJ.
Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão (fls.
153/154) que, em execução fiscal1 para cobrança de ISS e taxa de licença dos
exercícios de 2011 e 2012, indeferiu pedido de redirecionamento para
responsabilização pessoal do sócio.
Defende aplicação do art. 135, III, do CTN, bem como da
Súmula 435 do STJ, diante da presunção de dissolução irregular da empresa,
citada por edital e representada por curador especial.
Pede reforma.
Indeferida liminar, não houve contraminuta (fls. 158).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Após infrutíferas tentativas de citação, por carta e Oficial de
Justiça (fls. 12, 29, 60, 98), além da expedição de ofício à Receita Federal e
pesquisa ao BACEN para localização do atual endereço da empresa executada,
sobreveio citação por edital (26.7.2019 - fls. 106), bem como apresentação de
exceção de pré-executividade pelo curador especial, de resto rejeitada.
Daí
pleiteou
a
Municipalidade
inclusão
do
sócio
administrador da executada no polo passivo, pretensão indeferida pelo Juízo.
1 Proc. no 0004913-18.2013; valor em 11.12.2013: R$ 1.379,66.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215031-47.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Ao encerrar suas atividades sem o pagamento dos tributos
devidos, os sócios administradores tornam-se, em princípio, pessoalmente
responsáveis pelas obrigações da sociedade constituída na forma de limitada, a
teor do que dispõe o art. 135 do CTN, cabendo-lhes provar, no curso da
execução, que não agiram com excesso de poderes ou infração a lei, contrato
social ou estatutos.
Aplicável, na hipótese, o disposto na Súmula 435 do STJ:
“Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar
de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos
órgãos competentes, legitimado o redirecionamento da
execução fiscal para o sócio-gerente”.
Nesse sentido, destaca-se lição de Fábio Ulhoa Coelho2:
“O
administrador
é
pessoalmente
responsável
pelas
obrigações tributárias da sociedade limitada, quando
originadas de 'atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatuto' (CTN, art. 135,
III). (...)
A prova da licitude e regularidade dos atos de gestão, de que
decorre
a
exoneração
de
responsabilidade
dos
administradores pelas obrigações tributárias da sociedade, é
ônus do demandado, e não do fisco. Funciona assim: os
créditos impagos, constantes de autos de infração lavrados
contra a sociedade limitada, são, por processamento
eletrônico, inscritos na dívida. Em seguida, também
eletronicamente, é emitida a petição inicial de execução fiscal
para aforamento da cobrança contra a sociedade. Se a
2 Curso de Direito Comercial, Vol. II, 14a edição, 2010, Editora Saraiva, p.
455/458.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215031-47.2020.8.26.0000 -Voto no
4
certidão do Oficial de justiça informa a inexistência de bens
sociais suficientes para o atendimento do valor excutido, o
advogado do exequente requer ao juiz o 'redirecionamento' da
execução, contra o administrador da limitada. Buscam-se,
então, no patrimônio deste, bens para penhora. Garantido o
juízo, o administrador, por meio de embargos à execução (e
não por embargos de terceiros), deve argumentar e provar
que o uso dado ao dinheiro disponível da sociedade foi, entre
as opções 'reais' existentes, o mais adequado; que o
atendimento aos direitos do fisco não restou preterido em
favor de nenhum credor, salvo empregados”.
Portanto, não há óbice ao redirecionamento da execução
fiscal, com inclusão do sócio, por decorrência legal, cabendo-lhe demonstrar a
regularidade de seus atos de gestão, a fim de afastar responsabilidade
relativamente ao crédito executado.
Assim, de rigor a reforma da decisão.
Posto isso, dá-se provimento ao agravo.
João Alberto Pezarini
Relator